Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 A fixação de nova multa diária para o cumprimento da obrigação de transferir imóvel é medida que visa garantir a efetividade da ordem judicial e a satisfação dos direitos do credor, especialmente quando os executados não providenciaram a transferência de imóvel conforme determinado, havendo demora injustificável.
2 A alegação de incapacidade financeira da agravante para efetuar a transferência do bem não afasta, por si só, a obrigação de fazer estabelecida na sentença, devido à ausência de provas convincentes sobre tal incapacidade.
2.1 A análise dos autos revela que a agravante renunciou recentemente a uma vultuosa herança, circunstância que é incompatível com a alegação de dificuldade financeira.
3 A jurisprudência é clara ao afirmar que a obrigação de fazer determinada por sentença deve ser cumprida integralmente, salvo comprovação inequívoca de impossibilidade, o que não ocorreu no presente caso.
4 Eventual acordo entre os executados sobre a divisão das despesas não interfere na obrigação solidária estabelecida no título executivo judicial, que determina que ambos providenciem a transferência do imóvel.
5 A imposição de nova multa diária é legítima e visa compelir os devedores ao cumprimento da obrigação, evitando a procrastinação e assegurando a eficácia da prestação jurisdicional.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.